Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo em quatro meses e vinte dias de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a ser cumprido no regime semiaberto. Em suas razões recursais, assevera que: a) os elementos de informação não foram reproduzidos em juízo; b) que seu silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor; c) que as provas orais colhidas em juízo são frágeis para sua condenação; d) que utilizou seu direito constitucional a autodefesa; e) que a conduta é atípica; e) que o crime é impossível uma vez que os recursos tecnológicos de identificação à disposição da polícia civil não possibilitam a consumação do delito. Requer o provimento da apelação para sua absolvição.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64442176). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 65150482).
3. Narra a denúncia (ID 58977635) que no dia 29 de junho de 2021, nas dependências da 17a Delegacia de Polícia, situada em Taguatinga/DF, por ocasião do registro do auto de prisão em flagrante n. 622/2021 – 17a DP, por ter furtado mercadorias em estabelecimento comercial, o denunciado, de forma voluntária e consciente, atribuiu-se falsamente a identidade de outrem, ao identificar-se por R.J.A, buscando proveito de natureza jurídico-processual, visto que já tinha sido condenado à pena privativa de liberdade, com decisão transitada em julgado no ano de 2019. A verdadeira identidade do denunciado foi descoberta a partir das declarações do próprio R.J.A, que, ao saber que seu primo ADRIANO havia sido preso e se identificado com seus dados pessoais, procurou a 17a DP para esclarecer os fatos.
4. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
6. Observa-se que a testemunha R.J.A, que teve o seu nome utilizado indevidamente pelo acusado, procurou a delegacia e informou o ocorrido ao tomar conhecimento de que o acusado se passara por ele por ocasião de registro de auto de prisão em flagrante (ID 64442024). Ademais, foram realizadas perícias morfológicas faciais que atestou que o indivíduo preso em flagrante se trata do réu (ID 64442024). Portanto, o conjunto probatório está em consonância com a denúncia.
7. Ademais, consoante a Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". É irrelevante que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, prescindível a ocorrência efetiva de lesividade ou efetiva obtenção de vantagem para si.
8. A conduta do réu amolda-se ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do réu é medida que se impõe, não havendo falar em crime impossível, uma vez que, por ser crime formal, a consumação independe da produção do resultado naturalístico, bastando a falsa identificação voluntária e espontânea realizada pelo réu.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.